Tribunal: TJDFT
Processo: 0723278-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“CONFUSÃO QUE JUSTIFIQUE O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. ARTIGO 2.001 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO”), suficientemente justificada a conclusão pelo não provimento do agravo de instrumento interposto pelos embargantes contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo embargado.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.